Tribunal: CARF
Processo: 10882.900600/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900600/2010-25
RESOLUÇÃO
1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STVD HOLDINGS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
preparadora:
a) verifique a origem e a validade dos créditos de IRPJ dos anos-calendário de 1992,
1997 e 1998 utilizados na composição do saldo de 2003;
b) confirme, com base nos documentos contábeis e fiscais da empresa, se tais
créditos estavam disponíveis e válidos à época das compensações;
c) apurar, com base na Selic e nos acréscimos legais cabíveis, se o valor
efetivamente disponível seria suficiente para abranger os débitos compensados; e
d) elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser intimada a Recorrente
para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face de Acórdão
12-86.244 - 15a Turma da DRJ/RJO, que julgou a Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte.
Na origem, trata o presente processo de Declarações de Compensação (DComp)
vinculadas a suposto direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, no montante de R$ 2.904.794,35 (fls. 02 e seguintes). A autoridade fiscal, ao analisar a
DComp no 20748.69087.260906.1.7.02-0037, que contém o demonstrativo do crédito, deixou de
reconhecer o direito creditório, resultando na não homologação das compensações declaradas.
A decisão fiscal fundamentou-se na glosa de parcelas correspondentes ao imposto
de renda retido na fonte (IRRF) e a pagamentos de estimativas mensais, conforme detalhado em
quadro demonstrativo.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 03/02/2010,
apresentando Manifestação de Inconformidade em 05/03/2010. Em sua defesa, inicialmente
alegou a decadência dos créditos objeto das DComps, cujos fatos geradores ocorreram entre
fevereiro e outubro de 2003, tendo em vista que a ciência da decisão deu-se mais de cinco anos
após tais eventos.
Sustentou, ainda, a ocorrência de homologação tácita das DComps no
16580.52756.011004.1.7.02-1171 e no 13015.24038.011004.1.7.02-1108, nos termos do § 5o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Quanto à glosa do IRRF, argumentou tratar-se de retenções sobre rendimentos de
juros sobre capital próprio, devidamente comprovadas nos Informes de Rendimentos juntados aos
autos (fl. 168). Informou também que sofreu outra retenção no valor de R$ 1.158,27, sob o código
6800, não incluída no demonstrativo da DComp, conforme documento de fl. 170.
No tocante à glosa de pagamentos de estimativas, esclareceu ter informado
equivocadamente o valor de R$ 19.173.046,91 como quitado via pagamento, quando o correto
seria R$ 11.801.248,80. O valor de R$ 6.773.076,21, não localizado pela RFB, corresponderia a
parte da estimativa de março de 2002, quitada por compensações com créditos de saldo negativo
de IRPJ próprio e de empresa sucedida, referentes aos anos de 1995 a 2001, conforme declarado
na DCTF do 2o trimestre.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
3
Constam nos autos cópias da DCTF de março de 2002 (fls. 161-164), nas quais
consta o valor de R$ 18.455.069,00 como estimativa de IRPJ, dos quais R$ 11.681.992,79 foram
quitados por pagamento e R$ 6.773.076,21 por compensações com saldos negativos próprios e de
sucedida.
Diante disso, por meio da Resolução no 12.725, a DRJ converteu o julgamento em
diligência, a fim de que a Unidade de Origem esclarecesse a existência e disponibilidade de
créditos de saldo negativo de IRPJ próprio e de sucedida relativos aos anos de 1995 a 2001, e se
tais créditos eram suficientes para compensar os R$ 6.773.076,21, conforme declarado na DCTF.
Em cumprimento, a autoridade fiscal apresentou o Despacho de Diligência (fls. 254-
258), informando os créditos passíveis de compensação com a referida parcela de R$
6.773.076,21.

Em seguida, o processo retornou à DRJ, que julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte.
A autoridade julgadora afastou a alegação de decadência, destacando que, nos
termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a Declaração de Compensação constitui confissão
de dívida e, portanto, os débitos nela constantes já estão constituídos.
Por outro lado, acolheu a tese de homologação tácita das DComps no
16580.52756.011004.1.7.02-1171 e 13015.24038.011004.1.7.02-1108, com base no § 5o do
mesmo dispositivo legal, considerando que o prazo de cinco anos para homologação já havia
transcorrido.
Quanto à glosa do IRRF sobre juros sobre o capital próprio, no valor de R$
116.378,76, foi comprovada sua legitimidade por meio de Informe de Rendimentos e registros na
DIPJ. Como não foi localizado PER/DCOMP correspondente, a glosa foi cancelada. Já a retenção de
R$ 1.158,27, sob o código 6800, não foi reconhecida por ausência de comprovação na DComp e
DIPJ.
No que tange aos pagamentos de estimativas, o contribuinte esclareceu que se
equivocou ao informar que o valor de R$ 6.773.076,21 havia sido quitado por pagamento em
dinheiro, quando, na realidade, esse montante foi extinto por compensação com créditos de saldo
negativo de IRPJ próprios e de empresa sucedida, referentes aos anos de 1995 a 2001, conforme
declarado em DCTF. A autoridade reconheceu a validade dos créditos dos anos de 1995 e 1996
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
4
com base na jurisprudência do STF e na Súmula CARF no 91, que permite o prazo de dez anos para
pedidos realizados antes de 9 de junho de 2005.
Realizados os cálculos, apurou-se que os créditos compensaram R$ 5.510.665,39 da
estimativa de março de 2002. Somando-se o IRRF validado, totalizou-se R$ 5.627.044,15 em
parcelas confirmadas, resultando em saldo negativo de IRPJ de R$ 1.043.661,36.
Assim, foi dado provimento parcial à manifestação de inconformidade para: (i)
reconhecer a homologação tácita das duas DComps mencionadas; (ii) reconhecer parcialmente o
crédito de saldo negativo de IRPJ de 2002, no valor de R$ 1.043.661,36; e (iii) homologar as
DComps até o limite do crédito reconhecido.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 11/05/2017, no qual
alegou basicamente o seguinte:
PRELIMINAR
DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE REGULAR DILIGÊNCIA PELA
RFB DE ORIGEM, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DRJ/RJ No 12.725
A Recorrente argumenta que, embora tenha atendido à diligência fiscal
determinada pela Resolução DRJ/RJ no 12.725, com a entrega de documentos
comprobatórios por meio de protocolo físico em 15/09/2016 (contendo razão,
diário autenticado, LALUR e demonstrativos dos créditos próprios e de empresa
sucedida dos anos de 1995 a 2001), tais documentos não foram analisados nem
juntados aos autos. A análise da RFB restringiu-se à verificação de informações
constantes em DIPJ e DIRF, desconsiderando a documentação apresentada.
Alega que o não exame dos documentos comprometeu a verificação da
suficiência dos créditos utilizados na compensação da estimativa de IRPJ de
03/2002 no valor de R$ 6.773.076,21, além de caracterizar afronta aos princípios
da motivação, da verdade material e da ampla defesa. Diante disso, sustenta a
nulidade do julgamento de primeira instância por ausência de diligência regular e
solicita a devolução dos autos à origem, caso não seja acolhido o mérito.
DAS RAZÕES MERITÓRIAS PARA A REFORMA DA DECISÃO
DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
A Recorrente defende a aplicação do princípio da verdade material, alegando que
a decisão de não homologação baseou-se exclusivamente em dados da DIPJ e
DIRF, ignorando provas contábeis e documentos apresentados. Argumenta que,
conforme jurisprudência do CARF, erros formais em DComp não devem impedir o
reconhecimento de créditos quando comprovada sua existência material.
DA ORIGEM DO CRÉDITO
A Recorrente afirma que o crédito de R$ 2.904.794,35 relativo ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002 está devidamente demonstrado na DIPJ/2003.
A DRJ reconheceu parcialmente esse valor, homologando crédito de R$
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
5
1.043.661,36, composto por IRRF confirmado (R$ 116.378,76) e estimativa
compensada de março/2002 (R$ 5.510.665,39). A diferença de R$ 1.861.132,99
foi glosada sem a devida análise da documentação comprobatória.
ESTIMATIVA DE 03/2002 – CRÉDITOS DOS ANOS 1997 E 1998
Quanto ao ano de 1997, a DRJ glosou R$ 352.502,92 de IRRF alegando ausência de
DIRF das fontes pagadoras. A Recorrente apresentou registros contábeis e
documentos da União Brasileira de Vidros comprovando a retenção e o
recolhimento. Em relação a 1998, a DRJ glosou parte do IRRF utilizado com base
em suposta insuficiência, mas a Recorrente trouxe informes de rendimentos e
lançamentos contábeis que demonstram a suficiência de IRRF no valor de R$
737.190,82.
DOS PAGAMENTOS NÃO LOCALIZADOS – R$ 598.721,90
A Recorrente esclarece que a diferença decorre de erro de preenchimento da
DComp, que apontou pagamentos via DARF quando, na realidade, os valores
foram compensados com IRRF decorrentes de contratos de mútuo com a empresa
Brasmetal Industrial. Apresentou razão, contratos, informes e DARFs que
comprovam as compensações realizadas nos meses de abril, maio e julho de
2002.
DAS DILIGÊNCIAS
Requer, de forma subsidiária, a realização de nova diligência para que a RFB se
manifeste expressamente sobre:
Validação do IRRF de R$ 352.502,92 de 1997;
Suficiência do IRRF em 1998 para compensações de 04/1998 e 08/1998;
Origem dos valores de R$ 598.721,90 de 2002 via contratos de mútuo e registros
contábeis;
Comprovação da totalidade dos créditos utilizados na compensação de
março/2002.
PEDIDO
Diante da comprovação da suficiência do saldo negativo de IRPJ de 2002, no valor
de R$ 2.904.794,35, requer o provimento do Recurso Voluntário com o
reconhecimento integral do direito creditório e homologação das compensações.
Subsidiariamente, pleiteia a anulação do acórdão recorrido e retorno dos autos à
origem para análise das provas apresentadas, em respeito ao princípio da verdade
material.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
6
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da diligência
Consoante narrado, cuida-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo a glosa parcial
das compensações de IRPJ declaradas com base no saldo negativo do ano-calendário de 2003.
Alega a Recorrente que a glosa do valor de R$ 701.141,31 na composição do saldo
negativo de IRPJ AC 2003 não deve prevalecer, tendo em vista que a contribuinte já discute o ato
de não homologação do referido débito no processo administrativo 10882.900074/2010-01, o qual
ainda encontra-se pendente de julgamento do Recurso Voluntário pelo CARF (Anexo 02).
Assevera a Recorrente que, no que se refere a parcela glosada de R$ 77.946,61,
correspondente a parte da estimativa devida em 04.2003, da mesma forma que as estimativas dos
períodos de apuração de 01.2003, 02.2003 e 04.2003, a contribuinte pleiteou a quitação do
referido valor por meio de compensação com a utilização do saldo negativo de IRPJ do
anocalendário de 2002.
Ademais, dispõe a Recorrente que, a partir da análise do crédito presente no
Acórdão no 12-86.244 (Processo Administrativo no 10882.900074/2010-01), proferida pela 15a
Turma da DRJ/RJO, o FISCO considerou que a Dcomp no 16580.52756-011004.1.7.02-1171,
transmitida para formalizar a compensação do valor de R$ 77.946,61, foi homologada tacitamente
(Anexo 02), consequentemente tal valor, deveria ter sido considerado na composição do saldo
credor ora discutido (SN IRPJ AC 2003).
Assim, como bem destacado na decisão vergastada:

Conforme relatado, o processo foi encaminhado à Unidade de Origem para que
informasse se o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 —
reconhecido por meio do Acórdão DRJ/RJO no 086.244, de 23/03/2017, proferido
no Processo Administrativo no 10882.900074/2010-01 —, foi suficiente para
compensar todos os débitos constantes das Declarações de Compensação a
seguir:
1)
20748.69087.260906.1.7.02-0037
(processo
de
cobrança
no
10882.900180/2010-87)
2)
39924.94317.070405.1.7.02-9887
(processo
de
cobrança
no
10882.900267/2010-54)
3)
16580.52756.011004.1.7.02-1171
(processo
de
cobrança
no
10882.900269/2010-43)
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
7
4)
16579.79060.290507.1.3.02-2661
(processo
de
cobrança
no
10882.900276/2010-45)
Atendendo ao solicitado, a autoridade fiscal juntou aos autos os extratos dos
processos de cobrança que tratam dos débitos constantes das referidas Dcomps
(fls. 490- 494) .
Em análise aos extratos, verifica-se que o saldo negativo de IRPJ do ano de 2002
foi suficiente para compensar plenamente a estimativa de janeiro de 2003 no
valor de R$ 413.890,06. Consequentemente, restou totalmente homologada a
Dcomp no 20748.69087.260906.1.7.02-0037.
No entanto, o referido crédito não foi suficiente para compensar os débitos
constantes
das
Dcomps
no
39924.94317.070405.1.7.02-9887
e
no
16580.52756.011004.1.7.02- 1171, consequentemente, não foram quitadas a
estimativa de fevereiro no valor de R$ 701.141,31 e parte da estimativa de abril
no valor de R$ 77.946,61.
A outra parcela da estimativa de abril, no valor de R$ 326.261,33, objeto da
Dcomp no 16579.79060.290507.1.3.02-2661, foi liquidada por parcelamento da
Lei no 11.941/2009, conforme informa a autoridade fiscal no Despacho de
Diligência (fl. 495).
Assim, deve ser cancelada a glosa da estimativa de janeiro, no valor de R$
413.890,06, e, parte da glosa da estimativa de abril, no valor de R$ 326.261,33. As
demais glosas devem ser mantidas, visto que não podem compor o saldo negativo
parcelas que não gozam de certeza e liquidez.
Somando as parcelas de estimativas (R$ 413.890,06 e R$ 326.261,33) e de IRRF
(R$ 336.451,41) confirmadas neste voto, chega-se ao total de R$ 1.076.602,80.
.
O Despacho decisório não detalha a negativa acerca do direito creditório, conforme
se observa do Despacho de fls.11.
Por sua vez, consoante anteriormente mencionado, a decisão recorrida, ao analisar
o tema, deu provimento parcial, após resultado de diligência, consoante conclusão abaixo
transcrita:
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade, no sentido de: 1) Rejeitar as argüições de decadência; 2)
Indeferir o pedido de diligência; 3) Em decorrência de duplicidade de declaração,
excluir da Dcomp no 13412.05054.220906.1.7.02-6879 os débitos de PIS e COFINS
nãocumulativos, códigos de arrecadação 6912 e 5856, período de apuração 01-
12/2004, nos valores de R$ 53.887,42 e R$ 248.208,74, respectivamente; 4)
Desatrelar as seguintes Dcomps do presente processo e vinculá-las ao processo
administrativo no 10882.906260/2008-21: - 06297.73287.281005.1.3.02-0411 -
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
8
42136.19696.281005.1.3.02-4802
-
20486.98844.281005.1.3.02-3521
-
15521.27582.281005.1.3.02-0918
-
23680.17458.281005.1.3.02-2920
-
24322.83025.231105.1.3.02-4762
-
00755.02345.241105.1.3.02-5592
-
04034.10154.211205.1.3.02-6109 5) Reconhecer um crédito adicional de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2003, no valor de R$ 1.076.602,80; 6) Homologar as
Declarações de Compensação até o limite do crédito reconhecido.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente assevera, em suma, que foram juntados ao
recurso documentos comprobatórios dos saldos negativos em questão, os quais embasaram as
compensações anteriores e contribuíram para a formação do saldo de 2003.
Desse modo, pleiteia a Recorrente reconhecimento integral do crédito solicitado,
pois há saldo suficiente para a homologação integral das compensações declaradas, mesmo
considerando os acréscimos legais.
Ademais, sustenta que que a juntada posterior de provas é admitida no processo
administrativo fiscal em homenagem ao princípio da verdade material.
Nesse contexto, a Recorrente junta petição na qual informa a localização de
documentos que comprovam os saldos negativos de períodos anteriores utilizados compensação.
Argumenta a Recorrente que os documentos não foram juntados anteriormente,
devido a sua devido localização fora no estado de São Pauto e, também, por se tratarem de
documentos que retratam situações ocorridas há mais de vinte e cinco anos.
Diante desse contexto, a fim de não incorrer em supressão de instância, bem como
para melhor apreciação da documentação anexada aos autos, entendo pela conversão do
julgamento em diligência.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade preparadora:
a) verifique a origem e a validade dos créditos de IRPJ dos anos-calendário de 1992,
1997 e 1998 utilizados na composição do saldo de 2003;
b) confirme, com base nos documentos contábeis e fiscais da empresa, se tais
créditos estavam disponíveis e válidos à época das compensações;
c) apurar, com base na Selic e nos acréscimos legais cabíveis, se o valor
efetivamente disponível seria suficiente para abranger os débitos compensados; e
d) elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser intimada a Recorrente
para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do Decreto no 7.574, de
29 de setembro de 2009.

Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.831 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900600/2010-25
9
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 998
DF CARF MF
Original